Tribunal: TJSP
Processo: 2293213-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Alegação de que não foram preenchidos os requisitos do art. 838 CPC. Inocorrência. Viabilidade da constrição que já havia sido debatida em Juízo, encontrando-se, portanto, preclusa. Possível, outrossim, identificar todos os dados na decisão que serviu de termo de penhora. Desnecessidade de termo formalmente separado. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. Alegação de que não foram preenchidos os requisitos do art. 838 CPC. Inocorrência. Viabilidade da constrição que já havia sido debatida em Juízo, encontrando-se, portanto, preclusa. Possível, outrossim, identificar todos os dados na decisão que serviu de termo de penhora. Desnecessidade de termo formalmente separado. Ausência de prejuízo à defesa e ao processo. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Pretensão e arguição de nulidade que, outrossim, está fulminada pela prescrição. Agravo de Instrumento desprovido.